Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-48.2025.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000675-48.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASCILDA DE AGUIAR OLIVEIRA - CPF: 005.443.511-00 (APELANTE), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO), PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - CNPJ: 20.754.067/0001-29 (APELANTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - CNPJ: 20.754.067/0001-29 (APELADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CASCILDA DE AGUIAR OLIVEIRA - CPF: 005.443.511-00 (APELADO), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CASCILDA DE AGUIAR OLIVEIRA
.

APELADO(S):

PSDC - PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATA
CRISTÃO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ELEITORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS PARA REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Cascilda
de Aguiar Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando o PSDC ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinando a exclusão dos dados pessoais da autora, utilizados para registro de candidatura sem seu consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrente da utilização indevida de dados pessoais para fins eleitorais, sem a anuência da titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu, com acerto, a prática de ato ilícito,
diante da ausência de anuência expressa da parte, quanto
ao registro de
candidatura
,

nos termos do art. 11, §1o, II, da L. no 9.504/1997, configurando a violação ao direito à autodeterminação informativa da autora.

4. A comprovação de que os dados pessoais foram utilizados sem consentimento para tentativa de registro de candidatura, ainda que não homologada, caracteriza afronta à dignidade da pessoa humana, ensejando dano moral.

5. Inexistindo repercussão pública de maior vulto ou consequências significativas à esfera pessoal ou profissional da autora, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, apto a cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização indevida de dados pessoais para fins eleitorais, sem consentimento do titular, configura violação ao direito à autodeterminação informativa e enseja reparação por dano moral. 2. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a extensão do dano e a repercussão do ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CE, art. 11, §1o, II; CPC/2015, art. 373, II; L. no 13.709/2018 (LGPD), art. 6o, I e III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Cascilda
de Aguiar Oliveira, condenando o PSDC - Partido
Social Democrata
Cristão ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e determinando a exclusão dos dados pessoais da autora utilizados no registro indevido de candidatura eleitoral.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID
317674374
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CASCILDA DE AGUIAR OLIVEIRA.

APELADO(S):
PSDC - PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATA
CRISTÃO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Cascilda
de Aguiar Oliveira, condenando o PSDC - Partido
Social Democrata
Cristão ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e determinando a exclusão dos dados pessoais da autora utilizados no registro indevido de candidatura eleitoral.

1.
Da
necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral
.

A controvérsia posta à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise do cabimento da majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais. Inicialmente, cumpre destacar que a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a prática de ato ilícito por parte do réu, ao proceder à utilização de dados pessoais da autora para fins políticos-eleitorais, sem o seu consentimento expresso
, conforme prevê o art. 11, §
1o, II, da Lei no 9.504/97
.

De acordo com os documentos constantes dos autos, restou demonstrado que a autora teve seus dados utilizados para o registro de uma
candidatura junto a uma agremiação política, sem que tivesse anuído, sequer tacitamente, com tal utilização. Embora o registro de candidatura não tenha sido formalmente homologado pela Justiça Eleitoral, a simples tentativa de vinculação da imagem da autora a uma disputa eleitoral, sem seu conhecimento ou aquiescência, configura inegável afronta à sua autodeterminação informativa e à sua dignidade.

Diante desse cenário, o juízo
a quo
,
reconheceu a ilicitude da conduta do Réu, fundamentando que o partido não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) de comprovar a autorização expressa e por escrito da Autora para a candidatura, conforme exige a legislação eleitoral. Considerou que a suposta presença em convenção não supre tal exigência legal e que a utilização dos dados para finalidade diversa da informada (filiação) configurou violação à LGPD
(art. 6o
, I e III
)
.

Assim, reconheceu a ocorrência do dano moral, decorrente da violação dos direitos da personalidade, condenando a parte apelada
em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo,
superada a caracterização da ilicitude e do dano moral presumido, impende perquirir acerca da adequação do valor indenizatório arbitrado, especialmente à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear a quantificação do dano moral, notadamente nos casos em que não se vislumbra repercussão social expressiva nem efeitos concretos de larga escala.

No presente caso, embora se reconheça que a utilização indevida dos dados da apelante configurou violação ao direito à imagem e à autodeterminação informativa, não se vislumbra nos autos repercussão pública de maior vulto, tampouco demonstração de consequências severas à sua vida profissional ou pessoal, conforme bem destacado na sentença.

Portanto, tenho que não
deve
ser dada
rejeitada
à pretensão da parte apelante. É que o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte apelante, para o caso em testilha, se
afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Ademais,
homologo a desistência recursal
(ID 322068850) da parte PSDC

- PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATA
CRISTÃO,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025